Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-76.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710017-76.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRTES GOMES DA SILVA AMARO APELADO: SERGIO ANTONIO AMARO, MARIA LUIZA QUEZADO PINTO AMARO D E S P A C H O O presente recurso foi incluído para julgamento na 2a. sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 27/01/2021, conforme certidão de ID 21838605. Na petição de ID 21848342, a apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que não é possível a realização de sustentação oral em processos incluídos na pauta virtual, intime-se a apelante para esclarecer se pretende a retirada o processo da pauta virtual e a inclusão em futura pauta presencial por videoconferência a fim de possibilitar a sustentação oral, ou se permanece o interesse na manutenção do processo na 2a pauta virtual de 2021. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator